Tribunal: TJMT
Processo: 0006980-17.2013.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006980-17.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERNON MADUREIRA BENTO DA PURIFICACAO - CPF: 026.053.891-46 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALVES BESSA JÚNIOR (APELADO), ZENILDA TEODORA DE LIMA - CPF: 487.510.141-49 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES BESSA JUNIOR - CPF: 305.151.657-00 (APELADO), Maria da Graca Rodrigues Bessa (APELADO), VIVIAN DOS SANTOS JARDIM - CPF: 008.736.179-59 (ADVOGADO), Leonardo Rodrigues Itacaramby Bessa (APELADO), Antonio Alves Bessa Neto (APELADO), Heloisa Rodrigues Itacaramby Bessa (APELADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RODRIGUES ITACARAMBY BESSA (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA RODRIGUES ITACARAMBY BESSA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO ALVES BESSA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GRAÇA RODRIGUES BESSA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOSPITAL S. LUCAS LTDA - ME - CNPJ: 17.321.004/0001-74 (APELADO), LEONARDO RODRIGUES ITACARAMBY BESSA (APELADO), HELOISA RODRIGUES ITACARAMBY BESSA (APELADO), ANTÔNIO ALVES BESSA NETO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DANO, AÇÃO OU OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. A
ação por dano causado por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa (RE nº 1.027.633/SP).

2.
A responsabilidade civil objetiva do município encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

3.

Demonstrado a inexistência de dano, ação ou omissão e nexo de causalidade, conclui-se pela ausência de r
esponsabilidade civil.

4.
Recurso improvido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERNON MADUREIRA BENTO DA PURIFICAÇÃO em desfavor do MUNICÍPIO DE TORIXORÉU-MT e MARIA DA GRAÇA RODRIGUES BESSA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, Dano Estético c/c Pensão Alimentícia nº 0006980-17.2013.8.11.0004, julgou improcedente os pedidos (fls. 181/202).

O Apelante sustenta que em decorrência de um corte no dedo mínimo da mão direita foi atendido no hospital municipal de Torixoréu-MT pelo médico Antônio Alves Bessa Junior. Aduz que o médico, sem prévio aviso ou autorização, amputou seu dedo mínimo. Afirma a nulidade da sentença, ante o cerceamento na produção probatória. Discorre sobre a legitimidade passiva do médico, ao argumento de que pode processá-lo diretamente ou em conjunto com o município. Narra que a responsabilidade do hospital municipal é objetiva. A pretensão recursal se volta para anular a sentença, com reabertura da instrução processual. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 100251986).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 100514976).

É o relatório.

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

No tocante a alegação de cerceamento de defesa o Apelante defende a reabertura da instrução processual, para realização da instrução.

O juiz singular, por ocasião da sentença, considerou a impossibilidade de produção probatória. Argumentou que para comprovação da gravidade da lesão e do tratamento é imprescindível a prova técnica pericial, porém sua produção demanda um início de prova, ou seja, elementos mínimos que levam o perito a chegar a alguma conclusão, situação essa inexistente no caso em análise. Narra que a prova técnica não pode ser produzida apenas com a versão do Apelante. Afirma que o prontuário médico, por ocasião do atendimento, indica a prévia amputação das demais falanges do dedo mínimo da mão, contradizendo os fatos articulados na inicial.

Nesse sentido, como bem demonstrado pelo juiz sentenciante, a produção de prova pericial é impossível, pois não existe absolutamente nenhum elemento para indicar erro na atuação médica. Ao contrário, o que se tem é a informação do prontuário médico onde se constata que o Apelante, por ocasião do atendimento, tinha prévia amputação das demais falanges do dedo mínimo da mão, situação essa que se contrapõe com os fatos articulados na petição inicial.

Sobre o tema, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça voltou a asseverar que “n
o que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da
prova,
a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos
” (REsp n. 1.812.922/CE – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 19.4.2022).

Nesse cenário, é possível afirmar que inexiste justificativa da utilidade da prova e, como consequência, não procede a preliminar de cerceamento de defesa.

Essas são as razões pelas quais afasto a preliminar de nulidade.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que em decorrência de um corte no dedo mínimo da mão direita foi atendido no hospital municipal de Torixoréu-MT pelo médico Antônio Alves Bessa Junior. Aduz que o médico, sem prévio aviso ou autorização, amputou seu dedo mínimo. Discorre sobre a legitimidade passiva do médico, ao argumento de que pode processá-lo diretamente ou em conjunto com o município. Narra que a responsabilidade do hospital municipal é objetiva.

Em análise dos autos observo que antes da citação do médico Antônio Alves Bessa Júnior sobreveio informação acerca do seu falecimento, sendo pleiteado a inclusão no polo passivo de seu cônjuge, senhora Maria da Graça Rodrigues Bessa (fls. 37/39).

Consta dos autos a habilitação do espólio de Antônio Alves Bessa Júnior, representado por Maria da Graça Rodrigues Bessa (fl. 61).

Nesse aspecto, em que pese a discussão sobre a legitimidade passiva do espólio e/ou seus herdeiros, constato que a sentença se fundamenta em outro argumento. A sentença considerou, tendo como norte o decidido no RE nº 1.027.633/SP, que a ação por dano causado por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 1.027.633/SP, Tema nº 940, fixou a seguinte tese:

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É possível afirmar, portanto, como despicienda qualquer discussão acerca da legitimidade passiva do espólio e/ou herdeiros de Antônio Alves Bessa Júnior, considerando a ilegitimidade decorrente do decidido no mencionado recurso extraordinário.

Superado esse aspecto, registro que a
responsabilidade civil objetiva do município encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n
º
608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Com esse esclarecimento, observo que a pretensão recursal é manifestamente improcedente.

O acervo probatório é farto ao demonstrar a absoluta inexistência de elemento mínimo para imputar ao Apelado município de Torixoréu-MT qualquer conduta irregular no atendimento médico prestado em favor do Apelante.

Consta do prontuário médico que o Apelante foi atendido no hospital municipal em 5 de abril de 2012 com ‘ferida corto contundente no 5º quirodáctilo esquerdo ao nível da falange com amputação dos demais. Alcoolismo (...)’ (fl. 16).

É possível afirmar, frente a isso, que por ocasião de seu atendimento médico o Apelante já estava com amputação ao nível da falange. Aliado a isso, existe uma absoluta carência documental para demonstrar que o médico responsável pelo atendimento amputou o seu dedo.

E aqui existe um detalhe a ser observado.

O Apelante, segundo consta do prontuário médico, estava alcoolizado. Esse elemento talvez explique o fato de que o Apelante acredite que o médico foi quem realizou a amputação, quando na verdade ele já foi atendido nessa situação.

A análise conjunta desses elementos indica a carência probatória sobre o dano, ação ou omissão administrativa e nexo de causalidade
.
É possível afirmar, sem margem para dúvida razoável, acerca da inexistência de prova mínima para acolher o pleito indenizatório.

A responsabilidade civil, conforme afirmado, é objetiva, considerando que o Apelado não é um segurador universal. Demonstrado, portanto, a inexistência de ação ou omissão administrativa e, como consequência, de nexo causal, conclui-se pela ausência de r
esponsabilidade civil.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022